Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708508-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA JORGE APELADO: WELITIANE ALVES PEREIRA, SERGIO AMORIM DE ABREU E SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 32707252 o advogado do réu/apelante André Luis de Oliveira – Dr. Marcelo Almeida Alves, OAB/DF 34.265 – vem reiterar que “que a sustentação oral será realizada pela advogada LEYLA SILVA MATOS, OAB/DF No 66.043, razão pela qual apresenta e-mail e telefone para envio do link de acesso e demais diligências de praxe (...)”. Ocorre que, nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento estava pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual, a iniciar-se no dia 26 de janeiro de 2022 (ID 31196316), que foi adiado a pedido do próprio apelante (petição de ID 31414566), para a 2a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência a realizar-se no dia 16 de fevereiro de 2022. No entanto, conquanto aberto expediente de prazo para a apresentação de inscrição de sustentação oral e/ou pedido de preferência a ser realizada nos termos da aludida Portaria Conjunta no 52 (Edital ID 32022187), a parte interessada se manteve silente, restando por encerrado o prazo conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Cível ao ID 32681803. Consigne-se que, embora o apelante afirme tratar-se o petitório de ID 32707252 de reiteração de pedido para sustentação oral outrora formulado ao ID 31414566, compulsando os autos verifica-se que, na oportunidade, restou solicitada “a retirada desse processo da Sessão Virtual e sua inclusão em Sessão por Videoconferência, de modo a possibilitar a sustentação oral (...)”. Nada obstante, o simples ato de manifestar interesse em proferir sustentação oral não substitui, tampouco o desobriga de formular o pedido de inscrição tempestivamente. Assim, considerando que o pedido de sustentação oral do causídico deveria ter sido formulado até 48 horas antes da abertura da sessão, a teor do dispositivo citado, complementado pela certidão de ID 32765187, o pleito deve ser indeferido. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da 1a Turma Cível